Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-90.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVANTE), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (PROCURADOR), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (PROCURADOR), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO DOS AUTOS DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL À MATÉRIA DECIDIDA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Novo julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça para readequar o Acórdão ao entendimento predominante daquela Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em julgamento parcial de mérito.

Em atenção à ordem do STJ, no caso devem ser arbitrados honorários em favor dos Patronos da Agravante e, para tanto, deve ter como base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. A Recorrida formulou sete pedidos e, na decisão recorrida, apenas dois deles foram apreciados e julgados (consignação em pagamento e repetição de indébito); logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base em 2/7 (dois sétimos) do valor atualizado da causa, pois não há condenação, não é possível mensurar o proveito econômico obtido e não podem ser fixados por equidade, a teor do Tema 1076, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
em virtude da decisão parcial do mérito proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
Ação de Tutela de Antecipada de Caráter Antecedente
n. 0002909-75.2017.8.11.0086 proposta pela empresa
União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.

Ao decidir parcialmente o mérito da Ação Cautelar com fundamento no artigo 356, do CPC, o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento dos imóveis dados em hipoteca, bem como extinto, sem resolução do mérito, o pedido de repetição de indébito, formulados pela empresa Agravada.

Em síntese, a Agravante alega que é necessário o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nas decisões proferidas com fundamento no artigo 356, da Lei de Ritos e, assim, pugna pelo provimento do Recurso para que seja fixada a verba honorária sucumbencial em favor de seus Patronos.

Contraminuta no ID. 36691495.

Conforme se extrai do ID. 40913495, em 29/04/2020, esta Câmara desproveu o Recurso, pois firmou entendimento de que não há falar em honorários advocatícios sucumbenciais em decisão parcial do mérito.

Interposto Recurso Especial pela Agravante, o Relator proveu o Recurso e determinou que esta Corte reconheça a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com o trânsito em julgado daquela decisão e o retorno dos autos, a Vice-Presidente devolveu o processo para as providências necessárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Agravada
União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
e a empresa Agravante
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
celebraram três Escrituras Públicas de Abertura de Crédito Rotativo com garantia hipotecária dos imóveis de matrículas n. 2618, do CRI de Nova Mutum/MT, e n. 5126 e n. 2438, ambas do CRI de Sambaíba/MA, de propriedade da Agravada.

De acordo com os autos, a Agravante concedia crédito à Agravada para aquisição de insumos agrícolas. Entretanto, após uma crise econômica financeira, a Agravada não conseguiu satisfazer as obrigações assumidas e tentou renegociar os contratos e o saldo devedor; contudo, a tentativa de acordo não foi aceita pela Agravante, que inscreveu o nome da empresa União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. nos órgãos de proteção ao crédito e promoveu o protesto dos títulos vencidos.

Diante disso, a Agravada ajuizou a
Ação de Tutela de Antecipada de Caráter Antecedente
em desfavor da Agravante, e pleiteou, em liminar, a suspensão dos protestos dos títulos e abstenção de inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Confessou dever o montante de R$ 4.619.382,00 (quatro milhões, seiscentos e dezenove mil e trezentos e oitenta e dois reais); por outro lado, não concordou com a cobrança do valor de R$ 2.835.713,24 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos).

Em relação ao montante incontroverso, requereu a consignação em pagamento dos bens imóveis dados em garantia hipotecária nas Escrituras Públicas e os ofereceu a título de dação em pagamento. Além disso, pugnou pela declaração de inexistência de parte do débito e cancelamento definitivo dos protestos e inscrições de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou, por fim, a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por dano moral, indenização por perdas e danos e que a Recorrente fosse compelida a repetir o indébito.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão dos protestos e das inscrições nos cadastros de inadimplentes, condicionando o cumprimento da decisão à complementação da caução oferecida.

Após manifestação das partes, sobreveio a decisão parcial do mérito, na qual o Juiz
a quo
, dentre outras determinações,
julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento
, nos termos do artigo 356, inciso II, c/c artigo 487, inciso I, ambos do CPC.

Depois da oposição de Recurso de Embargos de Declaração por ambas as partes, a decisão foi complementada e o Juiz singular indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova; revogou parcialmente a medida liminar em relação à dívida confessada;
manteve o indeferimento do pedido de condenação em honorários de sucumbência em favor do patrono da Agravante
, por entender que a fixação da verba honorária deveria ser fixada somente no final da demanda.

Além disso, o Julgador singular indeferiu o pedido de avaliação e, por fim,
julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação no que tange ao pedido de repetição de indébito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; de conseguinte, determinou o prosseguimento do feito em relação aos outros pedidos e designou data para a audiência de instrução.

Inconformada, a Agravante Dow Agrosciences Industrial Ltda.

interpôs este Recurso, no qual alega a necessidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em decisão parcial do mérito.

Conforme relatado, em 29/04/2020, esta Câmara manteve hígida a decisão agravada, porque tal qual o Julgador singular, entendeu pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão parcial do mérito.

O Recurso Especial interposto pela empresa Agravante, entretanto, foi provido e o Ministro Moura Ribeiro determinou a devolução dos autos para que esta Corte fixe a verba sucumbencial, de forma proporcional à parcela da lide decidida.

Pois bem. De acordo com o STJ, muito embora os artigos 85,
caput
, e 90, ambos do CPC, referirem-se apenas à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na sentença, é possível a fixação dessa verba em casos em que o Julgador profere decisão que julga parcialmente o mérito.

Para o Corte Superior de Justiça, é preciso atentar-se para três aspectos:
“(i) o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, desistência, ou reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu; (ii)
a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença;
e (iii)
há grande probabilidade de que a decisão que julga parcialmente o mérito transite em julgado antes da sentença que irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido; dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015
”.
(STJ - REsp: 1845542 PR 2019/0322150-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021). (sem grifos no original)

Atendendo a ordem e o entendimento do STJ no caso concreto, esta Câmara deve arbitrar os honorários em favor dos patronos da Agravante e, para tanto, deve ter como base a parcela da pretensão decidida antecipadamente.

De acordo com a Agravante, no arbitramento da verba honorária deve ser considerado o proveito econômico, ou seja, alega que no que se refere à dação em pagamento dos imóveis ofertados em hipoteca, a condenação deve ter como base o valor da dívida reconhecida (R$ 4.619.382,00) devidamente atualizada; e, na repetição de indébito, a condenação deve ter como parâmetro o valor de R$ 9.238.764,00 (nove milhões, duzentos e trinta e oito mil e setecentos e sessenta e quatro reais).

Inobstante seus argumentos, a tese defendida não prospera.

Sabe-se que, em regra, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados levando em consideração os parâmetros fixados no artigo 85, § 2.º, do CPC, que elege como bases de cálculo os valores da condenação, do proveito econômico e da causa, a serem observados nessa ordem.

Na hipótese, não há valor da condenação, tampouco proveito econômico, motivo pelo qual deve ser considerado, para fins de cálculo de verba honorária,
o valor da causa
.

Ademais,
é pertinente ressalvar que a verba não pode ser fixada por apreciação equitativa, pois conforme definido no Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa somente é possível quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo, o que não é o caso dos autos
.

Estabelecida a base de cálculo, relembro que a Agravada deu à causa o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e, para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se levar em consideração o total do ganho pela Agravante.

Não se pode olvidar que ao estipular que os honorários advocatícios mínimos de 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2.º, CPC), o Legislador levou em consideração as decisões judiciais que apreciam a causa por completo, isto é, aquelas que englobam a totalidade das pretensões submetidas a juízo.

Diante disso, não há dúvida de que, no caso de julgamento parcial do mérito, a verba honorária deve ser arbitrada proporcionalmente a matéria efetivamente decidida.

Nesse sentido, oportuno transcrever precedente da lavra do Ministro Moura Ribeiro:

O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo.
Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada
.
(AgInt no REsp 1.814.222 / SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/08/2022, DJe de 31/08/2022). (sem grifos no original)

Conforme exposto, na hipótese foram apreciados e julgados os pedidos de consignação em pagamento e de repetição em débito, desse modo os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional sobre essa parcela efetivamente decidida
.

Na petição inicial a Agravada formulou 07 (sete) pedidos:

i.

consignação em pagamento dos bens imóveis;

ii. declaração de inexistência de parte do débito;

iii. cancelamento definitivo dos protestos;

iv. cancelamento das inscrições de seus dados em órgãos de proteção ao crédito;

v. pagamento de indenização por dano moral;

vi. perdas e danos; e

vii.

repetição de indébito.

Conforme já exposto neste voto, apenas dois daqueles pedidos foram apreciados e julgados (consignação em pagamento e repetição de indébito); logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base em 2/7 (dois sétimos) do valor atualizado da causa e não sobre o total do valor da causa.

Não se pode olvidar que com o julgamento integral do mérito e, caso seja vencedora em todos os pedidos, a Agravante receberá o percentual mínimo de 10% (dez por cento) consoante estabelecido no artigo 85, § 2.º, da Lei de Ritos; contudo, tendo em vista que apenas dois dos pedidos foram julgados e a Ação segue o curso em relação aos outros cinco pleitos, os honorários devidos em relação à parcela julgada e da qual sagrou-se vencedora corresponde a 2/7 (dois sétimos) do valor atualizado da causa, pois apenas dois, dos sete pedidos, foram efetivamente apreciados.

Isso posto, levando em consideração os predicados dos incisos I a IV, do artigo 85, § 2.º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) de 2/7 (dois sétimos) do valor atualizado da causa, pois essa quantia remunera condignamente o trabalho realizado pelos Advogados da Agravante, até quando foi proferida a decisão recorrida de julgamento parcial do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) de 2/7 (dois sétimos) do valor atualizado da causa.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, da Lei de Ritos, seja porque não foram fixados honorários na origem, seja porque o Recurso foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023